Tribunal: TJPA
Processo: 0007322-77.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007322-77.2009.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO JOVENILDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACORDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0007322-77.2009.8.14.0006
.

APELANTE:
FRANCISCO JOVENILDO RODRIGUES DA SILVA
.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

RELATOR:
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, I e II DO CP – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO DE PESSOAS PLENAMENTE CONFIGURADO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E REFORMA DA DOSIMETRIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO MAGISTRADO A QUO – DOSIMETRIA ESCORREITA – PENA-BASE FIXADA COM BASE NA SÚMULA 23 DO TJPA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO DE PESSOAS PLENAMENTE CONFIGURADO -
O pleito não merece acolhimento, posto que de acordo com as provas constantes do autos, resta plenamente demonstrando que o delito foi praticado em concurso de agentes, o que é corroborado, especialmente, pelo interrogatório do réu, no qual o mesmo afirma que cometeu o crime juntamente com outra pessoa.

Os depoimentos são harmônicos e demonstram a presença de dois agentes na empreitada delitiva. A palavra da vítima possui grande relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos.

Os depoimentos policiais na fase policial são revestidos de fé pública, e servem para consolidar as demais provas. Inexistindo qualquer macula verificada nos autos com relação aos seus testemunhos.

Ademais, o próprio réu confessou o crime e informou que praticou juntamente com outra pessoa.

5.
PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – DOSIMETRIA -
Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo,
na primeira fase
,
verifico que apenas as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente ao réu, razão pela qual a pena-base foi fixada em
04 anos e 06 meses de reclusão e 35 dias-multa
.

As
circunstâncias do crime
foram negativadas, com a justificativa de que o crime ocorreu em via pública, bem como o réu utilizou de ameaça excessiva contra a vítima, colocando uma arma municiada em sua cabeça. Análise escorreita, tendo em vista que as circunstâncias do crime são analisadas de acordo com o lugar, modo de execução, tempo, dentre outros. Portanto, a conduta do réus e mostrou de fato exacerbada, merecendo maior reprovabilidade.

Assim, mantenho a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão, com base na súmula 23 do TJPA.

Na segunda fase da dosimetria
, a defesa pleiteou o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão, o que foi devidamente realizado pelo Magistrado
a quo
, o qual fixou a atenuação em 1/6, passando a dosá-la em
03 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 29 dias-multa
.

9.
Na terceira fase
, foram reconhecidas duas causas de aumento de pena, são elas, emprego de arma de fogo e concurso de gentes, razão pela qual a pena foi majorada em 1/3, resultando em
05 anos de reclusão e o pagamento de 38 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena, permanece em
semiaberto.

Conforme demonstrado a dosimetria foi realizada de forma escorreita, observando e seguindo as normas do sistema trifásico, tendo sido aplicadas as reprimendas de forma razoável e proporcional aos crimes cometidos pela apelante, portanto, mantenho a pena fixada pelo magistrado
a quo
, bem como a sentença, em todos os seus termos.

12.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0007322-77.2009.8.14.0006
.

APELANTE:
FRANCISCO JOVENILDO RODRIGUES DA SILVA
.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

RELATOR:
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.

R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO JOVENILDO RODRIGUES DA SILVA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II do Código Penal,
a pena de 05 anos de reclusão e 38 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que no dia 11.07.2009, o denunciado acompanhado por um indivíduo desconhecido, utilizando-se de arma de fogo, abordou a vítima, Sergio de Araújo Ribeiro e subtraiu para si, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, consumando o crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CPB.

Relata que no dia mencionado, às 21 horas, a vítima encontrava-se em via pública, no Município de Ananindeua, em sua bicicleta, acompanhado de sua namorada e alguns amigos, quando foi surpreendida pelo réu e um outro indivíduo desconhecido.

Informa que após anunciar o assalto, ocasião em que o acusado portava uma arma de fogo, foi subtraído da vítima sua bicicleta de marca Monark, modelo barra circular, cor azul e em seguida, o acusado empreendeu fuga juntamente com seu comparsa.

Segue narrando que logo após o crime, a vítima acionou uma viatura da Policia Militar, a qual, em diligencia, conseguiu capturar o acusado, sendo este reconhecido pela vítima como um dos autores do crime, estando, ainda, na posse da arma de fogo e do bem subtraído.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP.

A denúncia foi recebida em 03.09.2009 conforme se observa no ID. 5495054.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, ID. 5495060, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CPB.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, ID. 5495061, pugnando pelo afastamento da majorante do concurso de pessoas, bem como o reconhecimento da atenuante de confissão e a aplicação da pena no mínimo legal, nos termos das alegações finais.

O Ministério Público, em contrarrazões, ID. 5495062, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou, ID. 5495064, pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0007322-77.2009.8.14.0006
.

APELANTE:
FRANCISCO JOVENILDO RODRIGUES DA SILVA
.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

RELATOR:
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por FRANCISCO JOVENILDO RODRIGUES DA SILVA foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

DECOTE DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES.

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, sob alegação de que inexistem provas além do depoimento da vítima, que corroboram a versão de que a ação criminosa foi cometida por mais de uma pessoa.

A defesa alega que não resta configurada a qualificadora do concurso de agentes, posto que pelos depoimentos colhidos em Juízo não há como se depreender que atos executórios cada agente teria praticado.

O pleito não merece acolhimento, posto que de acordo com as provas constantes do autos, resta plenamente demonstrando que o delito foi praticado em concurso de agentes, o que é corroborado, especialmente, pelo interrogatório do réu, no qual o mesmo afirma que cometeu o crime juntamente com outra pessoa. Vejamos:

Trecho do interrogatório do réu:

“Que é verdadeira a acusação feita contra si; Que estava acompanhado de um rapaz, o qual deixou a arma em sua mão para fazer o crime; Que a arma era do rapaz; Que esse rapaz foi embora há uns 5 anos; Que esse rapaz ficava pelo canto da rua e como havia perdido o emprego foi com ele fazer essa loucura; Que tinha 24 anos na época dos fatos e atualmente vai fazer 29 anos; Que a arma era do rapaz; Que não sabe se o rapaz era acostumado a praticar assaltos; Que estava portando a arma durante o assalto; Que quando foi preso estava sozinho, pois durante a fuga ele pegou outra rua; Que não chegou a devolver a arma para o rapaz antes ser preso; que esse foi o primeiro crime e processo; Que está arrependido do que fez; Que atualmente é moto taxista em Ananindeua”

A confissão do réu, em juízo é perfeitamente alinhada aos depoimentos testemunhais, conforme se observa:

Trecho do depoimento da testemunha RICARDO DAS CHAGAS NASCIMENTO DIAS:

“Que no dia dos fatos estava em ronda quando foram acionados pela vítima, que a vítima era homem e disse que haviam lhe subtraído uma bicicleta; Que a vítima relatou que o assalto foi com arma e eram dois indivíduos (...)”

A vítima apesar de não ter prestado depoimento em Juízo, perante a autoridade policial relatou o ocorrido, de forma condizente com as demais provas, vejamos:

“Que na data de hoje, por volta das 21 horas, estava parado e sentado sobre sua bicicleta de marca Monark, modelo Barra circular, cor azul, ocasião em que conversava com sua namorada de prenome Édina e outros colegas, quando surgiu o indivíduo FRANCISCO JOVELINO RODRIGUES DA SILVA, segundando uma arma de fogo de cor preta, na mão direita, acompanhado de outro elemento, moreno escuro, magro, estatura média, cabelo pintado de ruivo que trajava camiseta e bermuda, não recordando as cores das roupas (...)”

Conforme se observa, os depoimentos são harmônicos e demonstram a presença de dois agentes na empreitada delitiva. A palavra da vítima possui grande relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos.

Os depoimentos policiais na fase policial são revestidos de fé pública, e servem para consolidar as demais provas. Inexistindo qualquer macula verificada nos autos com relação aos seus testemunhos.

Ademais, o próprio réu confessou o crime e informou que praticou juntamente com outra pessoa.

Desta forma, não há que se falar em exclusão da agravante relativa ao concurso de agentes.

PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - DOSIMETRIA.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja realizada nova dosimetria da pena, reconhecendo e aplicando a atenuante de confissão e afastando a majorante de concurso de agentes.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo,
na primeira fase
,
verifico que apenas as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente ao réu, razão pela qual a pena-base foi fixada em
04 anos e 06 meses de reclusão e 35 dias-multa
.

As
circunstâncias do crime
foram negativadas, com a justificativa de que o crime ocorreu em via pública, bem como o réu utilizou de ameaça excessiva contra a vítima, colocando uma arma municiada em sua cabeça. Análise escorreita, tendo em vista que as circunstâncias do crime são analisadas de acordo com o lugar, modo de execução, tempo, dentre outros. Portanto, a conduta do réus e mostrou de fato exacerbada, merecendo maior reprovabilidade.

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

Assim, mantenho a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão, com base na súmula 23 do TJPA.

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Na segunda fase da dosimetria
, a defesa pleiteou o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão, o que foi devidamente realizado pelo Magistrado
a quo
, o qual fixou a atenuação em 1/6, passando a dosá-la em
03 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 29 dias-multa
.

Na terceira fase
, foram reconhecidas duas causas de aumento de pena, são elas, emprego de arma de fogo e concurso de gentes, razão pela qual a pena foi majorada em 1/3, resultando em
05 anos de reclusão e o pagamento de 38 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena, permanece em
semiaberto.

Conforme demonstrado a dosimetria foi realizada de forma escorreita, observando e seguindo as normas do sistema trifásico, tendo sido aplicadas as reprimendas de forma razoável e proporcional aos crimes cometidos pela apelante, portanto, mantenho a pena fixada pelo magistrado
a quo
, bem como a sentença, em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego-lhe
PROVIMENTO
para manter a sentença guerreada nos todos os seus termos.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 26/10/2021